Tribunal: TJBA
Processo: 8062469-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8062469-57.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: SANDRA REGIA OLIVEIRA E CASTRO - OAB/BA 79975 PACIENTES: MELQUIZEDEQUE CORREIA CALDAS e MÁRIO CORREIA CALDAS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO Ementa: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INTERROGATÓRIO SEM ADVOGADO. FASE INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO NÃO OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A SUSTENTAR A INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8062469-57.2025.8.05.0000, tendo SANDRA REGIA OLIVEIRA E CASTRO - OAB/BA 79975, como Impetrante e, na condição de Pacientes, MELQUIZEDEQUE CORREIA CALDAS e MÁRIO CORREIA CALDAS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR